Tribunal: TJMT
Processo: 1012668-71.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012668-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GELSOIR BERTI FRIZZO - CPF: 452.943.219-04 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Nos termos do entendimento do STJ, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

2- No presente caso, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1012668-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
GELSOIR BERTI FRIZZO

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Gelsoir Berti Frizzo
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, a decisão deve ser reformada, uma vez que causa dano irreparável à parte, haja vista que não consta nenhuma imputação à Agravante de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas ao seu veículo, bem como, considerando que o bem se apreendido ficará à mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, aliado ao fato de que paralisado causa depreciação econômica, diante de sua inutilização e do desgaste natural por ficarem exposto por tempo indeterminado, evidenciando a probabilidade de seu direito e o risco de dano atinente ao caso.

Aduz que, o Termo de Apreensão n. º 16957 constantes nos autos, não indica os dispositivos legais infringidos nem os motivos que ensejaram tal atuação, além de violar o devido processo legal, na medida em que, inexiste prévia notificação e não foi instaurado Processo Administrativo para permitir a análise técnica indispensável ao exercício de sua defesa.

Esclarece que, os agentes de fiscalização dispunham de todos os elementos necessários para obter informações sobre a legítima propriedade do veículo e, apesar disso, optaram por lavrar um documento (Termo de Apreensão) em nome de terceiro e até agora não há Processo Administrativo para possibilitar que a Agravante se defenda e retome o seu bem, realizando diversas buscas e solicitações à SEMA/MT, porém não obtiveram êxito na localização de qualquer Processo Administrativo lavrado em seu desfavor.

Defende a nulidade do termo de apreensão sem que tenha sido lavrado auto de infração, posto que é nele em que são informados os dados do suposto evento danoso.

Alega que, a penalidade de apreensão do bem, que deveria estar pautada em suposta infracional ambiental, não ocorreu, haja vista a inexistência de Auto de Infração e de PA, bem como a boa-fé da Agravante (na condição de arrendante) na utilização do bem em sua função precípua (trabalho) e em estrita observância à legislação ambiental, não merece prosperar.

Afirma que, o bem apreendido tem como função precípua o trabalho lícito, e conforme comprovado pelos fatos e documentos constantes desta peça exordial, a Agravante não é reincidente, e seu bem não foi utilizado para a prática de danos ao meio ambiente, possuindo possibilidade de seu uso em atividade diversa do setor florestal, tornando - se plenamente possível a liberação do veículo.

Desse modo, requer seja,
em juízo de retratação, reconsiderada a decisão ora agravada, proferida nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, revogando a tutela recursal vindicada no Instrumental, ou; b. Caso afastado o pedido alhures, requer o regular prosseguimento do presente Agravo Interno, submetendo-o ao colegiado para reformar a decisão monocrática ora agravada, com o fito de revogar o efeito suspensivo deferido no Instrumental epigrafado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 104314980).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Gelsoir Berti Frizzo
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que o ora Recorrente ajuizou a Ação Ordinária de origem, com o objetivo de declarar a nulidade do termo de apreensão n. 167957, lavrado pela SEMA.

Alegou que, é legítimo possuidor e proprietário de 02 (dois) maquinários pesados, os quais sempre foram utilizados para o seu trabalho em atividades lícitas urbanas e rurais na região médio-norte do Estado de Mato Grosso, contudo, em fevereiro do corrente ano (2021), foi surpreendido por agentes de fiscalização da SEMA/MT que compareceram em seu imóvel rural e, sob o fundamento de que estaria sendo realizada atividade sem licença, apreenderam os referidos bens.

Pontuou que, sequer foi lavrado um Auto de Infração para apurar o suposto ilícito ambiental que ensejou a apreensão dos veículos/maquinários, tampouco houve a instauração de um procedimento administrativo que permita a exposição de todos os fatos ora noticiados e que ensejam a restituição dos bens, na medida em que o Requerente não é responsável pela prática de nenhum dano ambiental.

Requereu, liminarmente, a imediata liberação dos maquinários, cujo pedido foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, oportunidade em que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento.

Esta Relatora, com fulcro em entendimento jurisprudencial do STJ, em sede de recurso repetitivo, entendeu que, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência e, considerando que a autoridade ambiental não nomeou o Recorrente como fiel depositário, ao meu entendimento, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/2/2021, DJe 26/3/2021). [Destaquei]

Consoante se extrai d
o
auto de inspeção n. 196908, lavrado em 26-2-2021, verifica-se que os maquinários de propriedade do Recorrido foram apreendidos em razão da utilização em infração ambiental.

Veja-se teor do documento:

Em operação de fiscalização com apoio da Policia Militar (...)
foi constatado em área embargada por desmatamento ilegal, conforme Termo de Embargo nº 124889, referente ao Processo nº 145626/2014, Termo de embargo nº 124883, referente ao Processo nº 138699/2015, com plantio e colheita de soja e milho, impossibilitando a regeneração natural
(...) [Destaquei]

Desse modo, ainda que o Agravante possua de boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.

Nesse sentido: (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

Ressalta-se, ainda, que, inobstante o Recorrente alegar que não foi instaurado processo administrativo em seu desfavor, o auto de inspeção cita dois processos administrativos e dois termos de embargos que estavam sendo descumpridos, além de que, as certidões trazidas são referentes ao âmbito federal e não estadual, o que afastam, ao meu ver, a verossimilhança das suas alegações.

Além disso, as alegações de nulidade
do termo de apreensão sem que tenha sido lavrado auto de infração, evade o objeto do recurso, não sendo analisada pelo Magistrado de Primeiro, o que importa em verdadeira supressão de instancia.

Ainda,
eventual deterioração do bem não é suficiente a ensejar a liberação, haja vista que se ficar demonstrada tais alegações, cabe a responsabilização do depositário que, por
dolo ou culpa,
descumpre o dever de guarda e de conservação da coisa depositada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021